Tribunal: STF
Processo: ARE 1539536
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO QUE SUSTENTA, PRELIMINARMENTE, A ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E, NO MÉRITO, A AUSÊNCIA DE PROVAS DO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS E O NÃO CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REQUISITOS RECURSAIS INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS PRESENTES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CÂMARA MUNICIPAL INTEGRANTE DA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DEMANDADO. EXONERAÇÃO DE SERVIDORA QUE ENCONTRAVA-SE GRÁVIDA, À ÉPOCA. ESTABILIDADE PROVISÓRIA DURANTE O PERÍODO DE GRAVIDEZ ATÉ O QUINTO MÊS APÓS O PARTO E À LICENÇA MATERNIDADE. OBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 7º, XVIII, C/C 39, § 3º, DA CF. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DEMANDADO EM INDENIZAR A PARTE AUTORA PELOS PERÍODOS EM QUE GOZAVA DE ESTABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, DA LEI N.° 9.099, DE 26/09/1996). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 29 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Não obstante a requerida fosse servidora vinculada à Câmara Municipal de Mossoró, é o Município de Mossoró que tem legitimidade para integrar o polo passivo desta demanda, considerando que aquele é um órgão integrante da sua estrutura administrativa.



    Com efeito, a Súmula n. 525 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “a Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária, somente podendo demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais”.



    Assim, reconheço a ilegitimidade da Câmara Municipal de Mossoró, porquanto destituída de personalidade jurídica, e extingo o processo sem resolução de mérito em face desta, prosseguindo o processo em relação ao Município de Mossoró/RN.



    [...]



    Quanto ao dano moral, o seu reconhecimento nas relações de trabalho possui como pressuposto um evento decorrente da relação de trabalho que cause dano à honra subjetiva – dor, emoção, vergonha, injúria moral… – por assim dizer, dos titulares da relação de direito subjetivo, ou seja, do empregado vinculado ao agir da empregadora.



    [...]



    [P]resume-se que a exoneração da servidora quando estava grávida, bem como a inércia do parlamentar em analisar seu requerimento de reintegração, a despeito da estabilidade constituição que lhe era garantida, ocasionou grandes inquietudes e apreensões em sua rotina habitual, tendo em vista que ficou privada da sua remuneração. Além do que, vale ressaltar, que tal situação perdurou por meses, sendo solucionada apenas por essa via judicial.



    Nestes termos, entendo configurada lesão a direito extrapatrimonial em face da redução da gratificação de função até então percebida pelo empregado, sendo devida a indenização por dano moral, pelos fundamentos antes expostos.



    Assim, a autora merece ser devidamente indenizada, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente